Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-79.2016.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002329-79.2016.8.11.0086
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE ANTECIPACÃO DOS EFEITOS DA TUTELA , ajuizada pelo requerente JANDIRADA COSTA LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a demanda para confirma a liminar determinando a realização da cirurgia requerida e isentou o Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários advocatícios.
A Defensoria Pública recorreu sustentando a necessidade de condenação do requerido em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Destaca o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes das suas funções.
Argumenta que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim, ao fundo específico denominado FUNADEP, sendo regulamentado pela resolução no 55/2012.
Aduz que as funções institucionais de receber e executar honorários não se confunde com os princípios, garantias e prerrogativas dos seus membros.
Alega em seus argumentos a sua autonomia, inexistindo a confusão entre ele o Estado de Mato Grosso.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.
Prequestionou o artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, art. 97 e 134 da Constituição Federal.
Ao final, requer seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a r. sentença proferida para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (id. 88627468).
As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id.55859553).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do feito. 9 id. 90163491)
É o relatório.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC.
A Apelante recorre, tão-somente, quanto à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Nesse aspecto, a sentença foi proferida em 12.08.2020, quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional no 80/2014, de 04.06.2014.
Trago à baila o artigo 134 da CF, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014, litteris:
“(...)
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)
§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”
Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora, com base na Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.
A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.
Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.
Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso em face do Estado.
A propósito:
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS – PENSÃO POR MORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VÍCIO DE ERRO MATERIAL SANADO – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – PROVIMENTO. Acolhem-se os embargos de declaração, se, arguida a existência de erro de fato no acórdão embargado, mas insuficiente para alterar o julgado. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015). (TJ-MT 10063679520188110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. A Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015). Inexistente a omissão arguida, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos para novo julgamento. (TJ-MT - ED: 00118426720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)
Ademais, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Por essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso IV, “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora